Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-93.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009139-93.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR - CNPJ: 33.392.590/0001-02 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR - CPF: 085.356.899-58 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), JOSIANE ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.138.511-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 482.184.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pela SICREDI
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO
, contra sentença

proferida
pelo Juízo da
3a Vara Cível de Primavera do Leste
, na ação de Busca e Apreensão, ajuizada
em desfavor de
CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR
, que homologou acordo entabulado pelas partes e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo
nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, a Cooperativa de Crédito argui, em síntese, impossibilidade de extinção do feito quando realizado acordo entre as partes, cujo termo final para pagamento está previsto para o dia 11/01/2030, situação que enseja suspensão do processo até satisfação integral do crédito executado pelo Recorrido.

Aduz que
não há nos autos qualquer comprovação do pagamento pelo Executado/Recorrido, sendo que foi expressamente entabulado entre as partes que somente após o
pagamento integral é que haverá satisfação
da parte exequente

Por isso, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com de retorno dos autos à origem, a fim de que seja suspenso o processo pelo prazo concedido pelo Recorrente ao Recorrido no acordo entabulado.

Requer também que seja conhecida a litigância de má-fé cometida pelo Recorrido/Executado tendo em vista a deslealdade processual
, bem como este Tribunal expeça ofício à OAB-MT para que se apure possível falta na conduta dos advogados representantes do Executado.

Por fim pleiteia
a condenação dos Executados/Recorridos ao pagamento das custas, bem como seja majorado os honorários advocatícios e
a condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais majorados.
(id.
240190763 - Pág. 1/11)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Recorrente.

Na origem, consta Ação de Execução por Quantia Certa proposta pela SICREDI - Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado e
m desfavor de
carlos Gabriel Furlan Junior - ME
, em 18/11/2022, em razão da inadimplência da
Cédula de Crédito Bancária n.o C10538893-5 emitida em 08/07/2021, no valor de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil, quinhentos reais) com atualização até a data da propositura da ação (id. 240190676 - Pág. 1/8).

Consta que as partes entabularam acordo extrajudicial, no qual os Recorridos, se comprometem a saldar a dívida de forma parcelada, cujo termo final será em 11/01/2030. Além disso, o acordo firmado estabelece que devem ser mantidas as garantias oriundas das operações, objeto desta renegociação até o cumprimento das obrigações assumidas, em especial a alienação fiduciária dos veículos:

Ford/Ka, placa PXUU6744; Amarok, placa QCG4E22; Amarok Hig Extreme placa QBS0D06 e Triton placa OBN8535. (id.
240190730 - Pág. 4
)
.

Em seguida, sobreveio sentença homologatória, cuja parte dispositiva dispõe nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado no id no 128272990, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta sentença.

Aguarde-se o feito no arquivo provisório até o cumprimento da obrigação em (11/01/2030), nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil, com as baixas no relatório estatístico, ressaltando que, em caso de desarquivamento, não incidirá custas. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informar se o acordo foi integralmente cumprido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

Após, retornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, ante a comprovação de que o veículo FORD/ECOSPORT, XLT, 1.6, FLEX, PLACA NJK7800, foi adquirido pela Sra. JOSIANE ARRUDA DA SILVA em 13/07/2021, antes do ajuizamento da execução e penhora, defiro o pedido de id no 129091795 e procedo com a baixa no sistema RENAJUD.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se.(...)

Posteriormente o executado peticiona nos autos, requerendo a
extinção do presente feito, nos termos do Art. 924, II, CPC, com seu consequente arquivamento, em razão da quitação integral do débito.

Conclusos os autos, a magistrada singular proferiu

a seguinte sentença:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO (...)EXTRAJUDICIAL (159) ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR e outros, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id no 131165812, sentença homologando o acordo entabulado e determinando a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação.

No id no 163757712, a parte executada comunica a satisfação total do débito e requer a extinção do feito com a baixa das restrições.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo, servindo esta sentença como ofício/mandado.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

(...)

Inicialmente o terceiro interessado, J
osé Carlos Montaniaz
postula
levantamento das constrições judiciais, referente ao processo 1009616-19.2022.8.11.0037, realizada sobre o veículo VW/FOX 1.6 GII, placa NRU7F40, Renavan 500622019, Chassi 9BWAB45Z5D4138487, cor branca, uma vez que comprou o veículo em 18/06/2021, do Sr. Carlos Gabriel Furlan Junior e, na data da inclusão da restrição de transferência, já estava em posse do veículo.

Compulsando os autos verifico que o requerente, terceiro interessado, opôs embargos de Terceiros sob o n.
1006489-39.2023.8.11.0037 contra o ora apelado,
onde foi deferida a liminar determinando
a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o veículo VW/FOX 1.6 GII, 2012/2013, placa NRU7F40, Renavam no. 500622019
, até o julgamento dos presentes embargos. (Id. 132717524 - Pág. 1/5).

Ainda em consulta ao PJE, 1o Grau, constato que os autos mencionados, foram sentenciados, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:

(...)

Assim, tendo a parte embargada se manifestado de forma livre e consciente quanto ao disposto no pedido inicial, sendo todos maiores e capazes, o acolhimento do pedido e a extinção do feito são medidas que se impõem.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o reconhecimento do pedido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a desconstituição da constrição judicial efetivada na execução associada, referente ao veículo VW/FOX 1.6 GII, 2012/2013, placa NRU7F40 e RENAVAM 500622019.

Confirmo a liminar de id no 123503261.

Ante o princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil,

Desse modo, autorizo o levantamento das constrições de penhora efetivada na execução, referente ao veículo VW/FOX 1.6 GII, 2012/2013, placa NRU7F40, Renavam no. 500622019, em razão da sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 1006489-39.2023.8.11.0037

A seguir passo à análise do mérito recursal

Pois bem.

O
artigo 922 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 922
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (Destaquei)

Sobre o tema, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).

(N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Relator: Des., Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 16/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC. (N.U 0001996-03.2011.8.11.0087, Relator: Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Sob a perspectiva da lei e da jurisprudência, mostra-se prematura a extinção do feito se ainda não houve o pagamento integral da dívida. Tal consequência processual exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

Impõe-se, assim, desconstituir a ordem de extinção do processo executivo, com a suspensão do feito até satisfação integral do crédito executado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo executivo até o término do prazo acordado pelas partes para cumprimento voluntário da obrigação. E,
determino o levantamento da constrição da penhora efetivada na execução, referente ao veículo VW/FOX 1.6 GII, 2012/2013, placa NRU7F40, Renavam no. 500622019, em razão da sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 1006489-39.2023.8.11.0037

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024